Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-04.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021148-04.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 035.075.381-48 (APELANTE), CLAUDIA RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 697.845.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAWILSON ALMEIDA LACAVA - CPF: 698.100.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM APARECIDO DA COSTA PEREIRA - CPF: 984.237.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA BERETTA BERTONI - CPF: 045.919.601-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 010.176.471-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LEAL - CPF: 031.568.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA BRAUNA FREITAS - CPF: 029.089.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 017.013.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LENNON ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.646.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ARAUJO BARBOSA - CPF: 056.602.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CARLOS DA COSTA - CPF: 997.858.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO - CPF: 361.776.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO ANBROSIO VIEIRA - CPF: 432.519.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 204.276.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA - CPF: 897.826.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA - CPF: 020.989.171-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Ausência de comprovação da propriedade e licitude da origem do bem. Manutenção da medida constritiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo Jeep/Renegade Longitude AT, cor branca, ano 2021, RENAVAN 01281029170, placa RRI0D30, no âmbito da “Operação
Ragnatela
”, na qual se investigam os crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e corrupção ativa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou de forma inequívoca a titularidade do veículo e a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição; e (
ii
) estabelecer se persistem fundamentos legais para a manutenção da medida constritiva, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da titularidade e da origem lícita do bem, conforme preconiza o art. 120 do CPP. A simples apresentação de documentos formais como CRLV e contrato de financiamento não supre a exigência probatória quando subsiste dúvida fundada sobre a efetiva titularidade e a origem dos recursos utilizados.

4. Os autos revelam que, embora o veículo esteja formalmente em nome da apelante, não há comprovação de que as parcelas do financiamento tenham sido pagas por ela, especialmente diante da incompatibilidade entre os valores das prestações e sua renda mensal líquida, fato agravado pelo ônus de sustentar três filhas pequenas.

5. O veículo foi apreendido em residência compartilhada com José Maria de Assunção, marido da apelante, formalmente denunciado pela prática de organização criminosa, corrupção e lavagem
de capitais, circunstância que, aliada à ausência de prova idônea da origem dos recursos, levanta fundadas suspeitas sobre a licitude do bem.

6. A manutenção da apreensão é legítima diante dos indícios de que o veículo possa constituir proveito ou instrumento da infração penal, sobretudo diante da relevância do bem para as investigações em curso, o que justifica a medida cautelar para assegurar a eficácia da persecução penal.

7. A pretensão de extensão dos efeitos de sentença favorável proferida em outro ca
so no âmbito da mesma operação foi corretamente rejeitada, por se tratar de contexto fático distinto, envolvendo aquisição anterior à prática criminosa investigada e compatibilidade entre parcelas e renda do beneficiário naquela ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A restituição de veículo apreendido exige prova inequívoca da titularidade legítima. Havendo dúvida sobre a real propriedade e indícios de utilização do bem em práticas de lavagem de capitais, é válida a manutenção da constrição judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118 e 120; Lei n. 12.850/13,
arts
. 2°, §4°, II; Lei n. 9.613/98, art. 1º, §4º; CP, art. 317, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Crim. n. 1019738-08.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 20.05.2025; TJMT,
Ap
Crim. n. 0002808-68.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Eduarda Santos de Assunção
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Jeep/Renegade Longitude AT, cor branca, ano 2021, RENAVAN 01281029170, placa RRI0D30, apreendido nos autos n. 1016048-68.2024.8.11.0042, no âmbito da “Operação
Ragnatela
”, na qual se apura a prática dos crimes de organização criminosa agravada pelo concurso de funcionário público, lavagem de capitais e corrupção.

A apelante, forte nas razões que se encontram no ID 265974270, alega ser legítima proprietária do bem, sustentando que o veículo foi adquirido de forma lícita e que é o único meio de locomoção da família, razão pela qual requer a restituição do automóvel.

Nas contrarrazões vistas no ID
269540276
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do recurso defensivo,
sustentando a legalidade da manutenção da medida constritiva, em razão dos indícios de que o bem é objeto ou instrumento dos delitos investigados na denominada “Operação
Ragnatela
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
270010893
, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme asseverado no relatório, a apelante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Jeep/Renegade Longitude AT, cor branca, ano 2021, RENAVAN 01281029170, placa RRI0D30. Entretanto, o pedido não merece ser acolhido.

Consta dos autos que o veículo foi apreendido em 20 de setembro de 2024, no endereço Rua Doze, Quadra 03, n° 25, Bairro São Thomé, onde está localizada a residência da apelante e de sua família, incluindo seu marido, José Maria de Assunção, que foi denunciado na Ação Penal 1010864-34.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa agravada pelo concurso de funcionário público, lavagem de capitais e corrupção passiva (art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013, art. 1º, § 4º, d
a Lei n. 9.613/1998 e art. 317, §1º, do Código Penal).

E, embora a apelante alegue ser a legítima proprietária do bem, afirmando tê-lo adquirido de boa-fé, com recursos lícitos provenientes de seu
próprio
trabalho, a defesa não foi capaz de assegurar tais alegações, na medida em que não apresentou qualquer comprovante de que o pagamento das parcelas foi realizado pela mesma, estando essa versão isolada nos autos, e, por consequência, subsistindo dúvida acerca da real propriedade, e da licitude da origem do bem em apreço.

Além disso, em que pese Maria Eduarda tenha apresentado o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, contrato de compra e venda, cédula de crédito bancário e boletos das parcelas do financiamento do veículo em seu nome, tais documentos não são suficientes para desconstituir os fundamentos da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, pois, novamente, não comprovam que o pagamento é realizado pela apelante, com seus próprios recursos.

Aliás, a análise do presente caso deve considerar, além do art. 118 do Código de Processo Penal, também o disposto no art. 120,
caput
, do mesmo Codex, o qual dispõe que “
A restituição, quando cabível, será ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.
”

A propósito, conforme registrado pela Procuradoria Geral de Justiça, o veículo foi financiado junto a Safra Financeira S/A, com entrada de R$30.000,00 (trinta mil reais), e o restante - R$56.000,00 (cinquenta e seis mil) - parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 1.670,87 (um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos). A apelante, servidora da Assembleia Legislativa, declarou renda mensal líquida de aproximadamente R$3.306,10 (três mil, trezentos e seis reais e dez centavos) entre março e sete
mbro de 2024.

Logo, a
parcela corresponde a quase metade da sua remuneração e revela uma suposta incompatibilidade com sua realidade financeira, especialmente ao se considerar que, como a defesa mesma afirmou, possui três filhas pequenas para cuidar.

In
casu
, não é possível afirmar, com a certeza necessária, que o veículo é de propriedade exclusiva de Maria Eduarda, não se podendo ignorar que seu
marido
foi denunciado pelos crimes já mencionados anteriormente. E, além disso, estão presentes indícios robustos de que o bem é objeto ou proveito de atividade criminosa, o que reforça a legitimidade e necessidade da constrição cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a restituição de bens que se encontram em tais condições:

Apelação criminal. Incidente de restituição de coisa apreendida. Veículo e valor em espécie. Bens apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Investigação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Bens encontrados em residência compartilhada com o investigado. Propriedade formal comprovada. Insuficiência probatória sobre a origem lícita. Dúvidas acerca do vínculo com os crimes investigados. Necessidade de manutenção dos bens para garantia da instrução criminal. Manu
tenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Volkswagen Saveiro CE Cross, e da quantia de R$13.932,00, apreendidos durante diligência de busca e apreensão autorizada judicialmente, no curso de investigação criminal. Os apelantes alegam serem os legítimos proprietários dos bens e defendem a ausência de vinculação com atividades criminosas atribuídas ao filho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a origem lícita dos bens apreendidos e sua desvinculação com a investigação de tráfico de drogas; e (
ii
) estabelecer se subsiste interesse processual na manutenção da apreensão dos bens, à luz dos
arts
. 118 e 120 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita, conforme o art. 120 do CPP.

4. A apreensão ocorreu durante diligência inserida no contexto de investigação por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo o filho dos apelantes, com indícios de atuação familiar integrada.

5. Os documentos apresentados pelos apelantes não são suficientes para comprovar a origem lícita do veículo e do numerário apreendido, considerando a incompatibilidade com a renda declarada.

6. A manutenção dos bens sob tutela judicial é justificável até o esclarecimento final das investigações, nos termos do art. 118 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. De ofício, determinada a comunicação ao Banco Votorantim S/A sobre a apreensão do veículo financiado.

Tese de julgamento: “
1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca de origem lícita e de ausência de vínculo com infração penal. 2. A manutenção da apreensão é cabível enquanto subsistirem indícios de relação dos bens com a atividade criminosa investigada, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP.
”

[...]

(N.U 1019738-08.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DE MOTOCICLETA, CAMINHONETE E APARELHO CELULAR OU NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – BENS APREENDIDOS NA POSSE DO CÔNJUGE DA APELANTE, QUE FOI DENUNCIADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MEDIANTE ATUAÇÃO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS DE ROUBOS DE SEMOVENTES (GADO) E RESPECTIVA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, SENDO INCURSO NAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 2°, §§2º (E
MPREGO DE ARMA DE FOGO) E 3° (EXERCÍCIO DE COMANDO) DA LEI N° 12.850/2013 – INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROVENIÊNCIA LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – SUSPEITA DE SE TRATAR DE PRODUTOS ORIUNDOS DE CRIME – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP – BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO – APREENSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida quanto à proveniência lícita e a propriedade dos automóveis (motocicleta e caminhonete) e do aparelho celular apreendidos na propriedade rural da apelante e do seu cônjuge por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor desse último, não é possível a restituição almejada, como também a nomeação da apelante como depositária fiel.
Mesmo porque, o acusado/companheiro da recorrente, juntamente com outros nove suspeitos estão sendo processados pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, mediante atuação de emprego de arma de fogo, na prática de infrações penais de roubos de gados e receptação qualificada.

E acaso sobrevenha sentença condenatória em desfavor do seu cônjuge, acompanhada da conclusão de que esses bens apreendidos consistem em produto ou proveito da infração, naturalmente será decretado o seu perdimento ou, ainda, sua restituição a quem de direito for.
Logo, é inconteste que os bens apreendidos ainda interessam à ação penal, sendo vedada sua restituição nesse momento processual, nos termos da legislação processual vigente.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0002808-68.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
Destacamos

Assim sendo, fica evidente que no presente caso não se demonstrou a origem lícita ou a propriedade inequívoca do bem, tampouco de que ele não é objeto ou proveito de atividade criminosa, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da medida constritiva.

Por derradeiro, salienta-se que o veículo em questão permanece relevante para o deslinde da persecução penal, haja vista que se apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, inclusive a prática de atos de dissimulação e ocultação de bens e valores oriundos das infrações penais supostamente cometidas no interesse da facção criminosa, pelo réu José Maria de Assunção – já formalmente denunciado nos autos da Ação Penal n. 1010864-34.2024.8.11.0042. Em razão disso, revela-se pate
nte a imprescindibilidade da manutenção da constrição judicial, como medida cautelar indispensável à eficácia da instrução criminal e à salvaguarda da utilidade do provimento final.

Por fim, nota-se que a defesa juntou nestes autos, no ID 274048892, uma decisão proferida pelo
juíz
de primeiro grau, julgando procedente o pedido de restituição de veículo elaborado por José Márcio
Ambrosio
Vieira, também denunciado no âmbito da Operação
Ragnatela
. Diante disso, requer a extensão dos efeitos daquela sentença, a fim de beneficiar a presente apelante.

Entretanto, o pleito não merece prosperar, pois infere-se que os autos referentes a essa outra restituição tratam de situação distinta da observada no presente caso, principalmente porque, conforme destacado pelo sentenciante naqueles autos, “
verifica-se que
o consórcio em questão começou a ser pago pelo Requerente em 2019 (portanto, dois anos antes do início dos fatos
narrados na denúncia) e veio sendo regularmente quitado desde então,
em parcelas compatíveis com a renda mensal percebida pelo Requerente
.
”

Por outro lado, no presente caso, o veículo foi adquirido por Maria Eduarda no ano de 2024, quando já estava casada com José Maria de Assunção, e após o início da suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagens de capitais. E, além disso, as parcelas do financiamento realizado pela apelante correspondem a mais de 50% (cinquenta por cento) de seu salário, evidenciando uma desproporção com sua renda mensal, considerando que ela ainda cuida de três filhas pequenas.

Logo, não há como conceder a extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos 1001753-89.2025.8.11.0042, pois tratam de casos e circunstâncias completamente distintas, o que inviabilidade a aplicação da sentença por analogia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Maria Eduarda Santos de Assunção
,

mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025